Tribunal: TJMT
Processo: 1001306-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001306-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE MATIAS BRUNET - CPF: 035.440.131-93 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA –PRELIMINARES INTRINSECAMENTE RELACIONADAS AO MÉRITO
–
PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INVIABILIDADE
– ADVOGADO DESTITUÍDO DO MANDATO – NECESSIDADE DE INGRESSAR COM PROCESSO AUTÔNOMO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

As preliminares intrinsecamente relacionadas ao mérito da lide serão com ele apreciadas.

É admitido o pedido de destaque de honorários com amparo no artigo 22, § 4o, do Estatuto da OAB, salvo quando o advogado tiver sido destituído do mandado nos autos, hipótese em que deve ajuizar Ação autônoma.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Busca e Apreensão n. 1006195-98.2021.8.11.0055, indeferiu o pedido de reserva dos honorários sucumbenciais nos próprios autos.

O agravante alega que, embora destituído do mandato pelo Banco Bradesco (agravado), os honorários sucumbenciais são devidos “
não por força da decisão que os fixou no início da ação executiva, mas sim em razão da mora do devedor”
(artigos 389, 394, 395 e 404, todos do Código Civil).

Aduz que a reserva dessa verba nada mais é que a consignação da existência do direito do advogado que atuou no processo e, no momento oportuno, se tornará definitiva.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 156607194).

Na contraminuta, o Banco Bradesco suscita preliminar de ausência de interesse uma vez que “
o peticionamento do agravante naquele feito no ID 96596938 se deu após o trânsito em julgado que consolidou a posse do veículo ao Banco Bradesco, e antes da instauração de qualquer incidente para execução de honorários, ou seja, quando o pedido foi feito e indeferido, a demanda originária sequer versava sobre o direito pleiteado
,
não podendo agora, em evidente supressão de instância, discutir direito que sequer cabia no momento do indeferimento em primeira instância”.

Argui também a ilegitimidade do agravante porque o advogado Hernani Zanin Junior é quem teria acompanhado o feito desde o início (ID. 159386686).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A matéria está intrinsecamente relacionada ao mérito da lide e com ele será apreciada.

MÉRITO

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que indeferiu o pedido de reserva dos honorários sucumbenciais nos próprios autos, proferido nos seguintes termos:

(...)

Em primeiro plano, verifico que não tem respaldo o requerimento formulado no Id. 96596938 pelo digno advogado.

Isso porque, embora seja possível o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da causa que o advogado patrocina, a hipótese em tela refere-se a advogado destituído do mandato, devendo, pois, discutir a questão dos honorários sucumbenciais na via adequada.

Nesse sentido:

(...)

Dessa forma, como se trata de advogado destituído, essa pretensão não poderá se dar nestes autos.

O peticionante, então, poderá se valer de demanda própria a fim de ver arbitrados os honorários requeridos, porque é questão entre ele e o antigo cliente, que não guarda relação com o objeto da lide, na medida em que não mais atua no processo.

Veja-se que não se está dizendo que o digno advogado peticionante tem ou não direito aos honorários, apenas que a via não é própria, inclusive, para tal discussão (se há ou não direito aos honorários).

Depois, é imprescindível a formação do contraditório e a dilação probatória, dando-se exata ciência ao contratante da pretensão do peticionante a fim de haja a correta discussão sobre a questão, bem como do abatimento dos valores que já foram eventualmente pagos.
(ID. 101464036 dos autos em primeiro grau).

Em 2-7-2021 o ora agravado
Banco Bradesco S.A. ajuizou a Ação de Busca e Apreensão n.
1006195-98.2021.8.11.0055
contra o também agravado Paulo Henrique, julgada procedente para declarar definitivamente consolidados em suas mãos o domínio e a posse plena e exclusiva do bem móvel descrito na inicial, sendo o réu condenado a arcar com as custas e os honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa - aproximadamente R$47.501,25 (ID. 93304834).

Na referida lide o ora agravante defendeu em juízo os interesses do credor até dezembro de 2021, quando houve a habilitação de novo advogado (ID. 73241811).

O feito transitou em julgado em 19/9/2022, e em 21/9/2022 foi expedido ofício à Diretoria do Detran para comunicar a autorização da transferência do bem a terceiros.

Diante disso, o agravante pleiteou nos autos o reconhecimento dos honorários sucumbenciais e a reserva do crédito no caso de bloqueio de valores para quitação da parte a que faz jus, o que foi indeferido sob o fundamento de que ele foi destituído do mandato e, portanto, deveria requerê-lo na via adequada (ID. 1014646036).

Conforme entendimento do STJ, é autorizado o pedido de destaque de honorários com amparo no artigo 22, § 4o, do Estatuto da OAB, desde que não haja renúncia/revogação da procuração, o que não é a hipótese desta lide.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADO. SUBSTITUIÇÃO. CURSO DO PROCESSO. COBRANÇA. AÇÃO AUTÔNOMA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Havendo substituição de advogados no curso do processo, cabe ao atual patrono requerer os honorários advocatícios sucumbenciais, ficando sob a responsabilidade do advogado destituído realizar a busca de eventuais direitos em ação própria. Precedentes
. 3. A falta de impugnação específica de fundamento do acórdão impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia. 4. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem, no que diz respeito à falta de comprovação do excesso de execução, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1806153 MS 2020/0332025-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. RESERVA DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ
. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior possui orientação jurisprudencial no sentido de que, nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, dos poderes outorgados ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência no autos da execução
2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1925140 PR 2021/0194293-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1.
Em havendo renúncia/revogação do mandato, o advogado deverá buscar a execução da verba honorária em ação autônoma. Precedentes
. 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2098182 PR 2022/0090702-3, Data de Julgamento: 26/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJe 04/11/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE EXECUÇÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. É permitida a reserva dos honorários contratuais a favor do patrono na fase executória, desde que não haja litígio entre a parte constituinte e seu advogado. Nessa hipótese, o patrono deve ajuizar ação executiva autônoma a fim de pleitear a verba profissional, que é o caso dos autos. Precedentes. 1.1 Para concluir diversamente do Tribunal de origem, no sentido de que não haveria conflito entre o advogado e o seu cliente, seria necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2.
Ademais, havendo a suspensão cautelar pela OAB do advogado e a revogação do mandato outorgado a ele, é necessário ajuizar ação própria para pleitear direitos, tais como os honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 873.920/RS, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 5/6/2018, DJe de 12/6/2018).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023